Tribunal: STJ
Processo: 0708154-91.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760247 - DF
(2024/0364460-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO - DF022399
ALICE DIAS NAVARRO - DF47280
MATEUS CANEDO RAMOS MOURA - DF066333
EMBARGADO
: VERNALHA
GUIMARAES
&
PEREIRA
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
EMBARGADO
: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF07383
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
PRISCILA RIBEIRO CARNEIRO - DF057411
ADEMIR COELHO ARAUJO - DF18463
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. SÚMULAS N. 280 E
283 DO STF. MANUTENÇÃO. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO
NÃO CONFIGURADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
2. Inexistência de vício no julgado que manteve a incidência da
, uma vez que a nulidade arguida perpassa,
Súmula n. 280/STF
necessariamente, pela interpretação de norma de caráter local (Regimento
Interno do Tribunal de origem).
3. O fundamento relativo à inadequação da via eleita e à insuficiência de
provas é autônomo e suficiente para manter o acórdão recorrido. A ausência
de impugnação específica a esse pilar atrai a incidência da Súmula n. 283/STF
.
4. A discordância da parte com o resultado do julgamento e a tentativa de
rediscutir a aplicação de óbices processuais não autorizam o acolhimento dos
aclaratórios.
5. Não se aplica a multa prevista no
§ 2o, do CPC quando a
art. 1.026,
conduta da parte não revela manifesto propósito protelatório, mas apenas o
exercício regular do direito de recorrer.
Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56885275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:36:01
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f94c5a63-3e75-4fd7-824b-e5b11b77626c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:36:01
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f94c5a63-3e75-4fd7-824b-e5b11b77626c

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760247 - DF
(2024/0364460-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO - DF022399
ALICE DIAS NAVARRO - DF047280
MATEUS CANEDO RAMOS MOURA - DF066333
EMBARGADO
: VERNALHA
GUIMARAES
&
PEREIRA
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
EMBARGADO
: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
ADEMIR COELHO ARAÚJO - DF018463
PRISCILA RIBEIRO CARNEIRO - DF057411
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. SÚMULAS N. 280 E
283 DO STF. MANUTENÇÃO. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO
NÃO CONFIGURADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
2. Inexistência de vício no julgado que manteve a incidência da
uma vez que a nulidade arguida perpassa,
Súmula n. 280/STF,
necessariamente, pela interpretação de norma de caráter local (Regimento
Interno do Tribunal de origem).
3. O fundamento relativo à inadequação da via eleita e à insuficiência de
provas é autônomo e suficiente para manter o acórdão recorrido. A ausência
de impugnação específica a esse pilar atrai a incidência da
Súmula n. 283/STF.
4. A discordância da parte com o resultado do julgamento e a tentativa de
rediscutir a aplicação de óbices processuais não autorizam o acolhimento dos
aclaratórios.
5. Não se aplica a multa prevista no
§ 2o, do CPC quando a
art. 1.026,
conduta da parte não revela manifesto propósito protelatório, mas apenas o
exercício regular do direito de recorrer.
Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56063674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:15
Código de Controle do Documento: 2f6bca2a-7c10-4136-85dd-ec640a2436de

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por IBLAC CONSULTING
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., com fundamento no artigo 1.022, incisos I e
II, do Código de Processo Civil, contra o acórdão desta Turma, de minha relatoria,
acostado às fls. 649-655, que negou provimento ao agravo interno, mantendo a
incidência das Súmulas n. 280 e 283 do STF.
Em suas razões recursais, protocolizadas às fls. 660-664, a embargante
sustenta que o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, obscuridade e
contradição. Alega, em síntese, que o julgado deixou de enfrentar premissas essenciais
relativas à natureza federal da nulidade processual arguida e à suposta autonomia do
fundamento referente à "estreiteza da via" para fins de aplicação da Súmula n. 283/STF.
Aponta, especificamente, que a nulidade decorrente da ausência do Relator
na sessão de julgamento no Tribunal de origem violaria diretamente os artigos 7o e 932,
V, "a", do Código de Processo Civil. Argumenta, ainda, que a controvérsia sobre a base
de cálculo de honorários sucumbenciais envolve violação da coisa julgada (artigos 502 e
504 do Código de Processo Civil), matéria que não se sujeitaria a limitações formais da
via eleita.
Diante de tais vícios, a embargante requer o acolhimento dos presentes
embargos, com efeitos integrativos, para que sejam sanadas as omissões e corrigida a
fundamentação do acórdão no que tange aos óbices sumulares.
Intimados, os embargados VERNALHA, PEREIRA ADVOGADOS
ASSOCIADOS e CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS apresentaram
impugnação às fls. 670-675 , na qual sustentam que o recurso visa tão somente à
rediscussão de matéria suficientemente exaurida, sem a comprovação de vícios reais no
julgado. Alegam que o acórdão enfrentou detalhadamente todos os pontos e que a
pretensão recursal é manifestamente protelatória. Pugnam pela rejeição do recurso e pela
condenação da embargante ao pagamento de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os demais
pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de
declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
Documento eletrônico VDA56063674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:15
Código de Controle do Documento: 2f6bca2a-7c10-4136-85dd-ec640a2436de

eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo escopo é o aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, não se prestando, via de regra, à rediscussão do mérito da causa
ou à alteração do resultado do julgamento, salvo em hipóteses excepcionais decorrentes
do saneamento dos vícios apontados.
De plano, adianto que a irresignação não merece prosperar.
Feitas essas considerações, passo à análise dos embargos de declaração de
IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (fls. 660-664).
I) Da alegada omissão quanto à não incidência da Súmula n. 280/STF.
A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a
natureza federal da nulidade processual arguida — ausência do Desembargador Relator
na sessão de julgamento no Tribunal de origem —, mantendo indevidamente a aplicação
do óbice da
sob o argumento de que a controvérsia seria restrita à
Súmula n. 280/STF
interpretação de direito local. Alega que o vício apontado viola diretamente os artigos 7o
e 932, V, "a", do Código de Processo Civil, o que afastaria a incidência do referido óbice
sumular.
A leitura atenta da decisão embargada (fls. 649-655) demonstra que não há
o vício apontado. A decisão foi clara ao fundamentar que o Tribunal de origem, ao
afastar a nulidade, amparou-se expressamente no artigo 54 de seu Regimento Interno, o
que torna a norma local a
do julgado. Consignou-se que, para se chegar a
ratio decidendi
conclusão diversa e reconhecer a violação à legislação federal, seria imprescindível a
análise e o afastamento da validade de dispositivo regimental, providência vedada em
recurso especial.
Constou expressamente no acórdão recorrido: “Para que esta Corte
Superior pudesse chegar a uma conclusão diversa, ou seja, para reconhecer a suposta
nulidade e a violação à legislação federal, seria imprescindível, como pressuposto lógico,
a análise e o afastamento da validade ou da aplicação do referido artigo 54 do Regimento
Interno do TJDFT. Tal procedimento é expressamente vedado no âmbito do recurso
especial, conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 280 do STF, aplicável por
analogia: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". (fl. 652)
Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou a matéria de
forma clara e fundamentada. Ficou estabelecido que a tentativa de caracterizar a questão
como de ordem pública ou de natureza eminentemente federal não possui o condão de
afastar o óbice da
quando a resolução da controvérsia perpassa,
Súmula n. 280/STF
necessariamente, pela interpretação de ato normativo de caráter local.
O que se observa, em verdade, é o nítido propósito de rediscutir o mérito da
decisão que lhe foi desfavorável, providência que, como visto, é vedada na via estreita
Documento eletrônico VDA56063674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:15
Código de Controle do Documento: 2f6bca2a-7c10-4136-85dd-ec640a2436de

dos aclaratórios. A discordância da parte quanto à aplicação do óbice sumular não
caracteriza omissão, mas mero inconformismo que deve ser veiculado pelo recurso
adequado.
II) Da alegada omissão quanto à aplicação da Súmula n. 283/STF:
autonomia do fundamento da inadequação da via do agravo de instrumento
A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento
de que o fundamento relativo à inadequação da via do agravo de instrumento não
possuiria autonomia lógica para sustentar o acórdão recorrido de forma isolada. Aduz
que a verificação da conformidade da execução com o título judicial (artigos 502 e 504
do CPC) é matéria que não poderia ser obstada por limitações processuais da via eleita.
Contudo, a irresignação não prospera.
O Tribunal
não se limitou a interpretar o título executivo. A Corte de
a quo
origem assentou expressamente que "não é possível reconhecer, na via estreita do
presente instrumento, a mencionada violação à coisa julgada ou mesmo a ocorrência de
excesso de execução".
Este fundamento possui natureza processual e probatória: indica que,
independentemente da interpretação do título, a via do agravo de instrumento e o
conjunto fático dos autos não eram adequados para amparar a tese de excesso de
execução. Trata-se de um pilar autônomo e suficiente para manter a conclusão do julgado.
Ocorre que, ao analisar as razões do recurso especial, constatou-se que a
embargante concentrou sua insurgência apenas na tese de violação à coisa julgada,
deixando de combater de forma específica e eficaz o fundamento de que a via processual
e as provas não autorizavam o reconhecimento do vício.
A ausência de impugnação a um fundamento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula n. 283/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
.
suficiente e o recurso não abrange todos eles"
Dessa forma, a discordância da parte quanto à autonomia de fundamento
adotado pela instância de origem não caracteriza omissão, mas mero inconformismo.
III) Da alegada omissão quanto à violação da coisa julgada na base de
cálculo dos honorários (artigos 502 e 504 do CPC)
A embargante sustenta, por fim, que o acórdão foi omisso ao não examinar
a alegada violação à coisa julgada no que diz respeito à base de cálculo dos honorários
sucumbenciais. Reitera que o cumprimento de sentença deve observar estritamente os
limites do título executivo judicial, sob pena de afronta aos artigos 502 e 504 do Código
de Processo Civil.
Sem razão, contudo.
Documento eletrônico VDA56063674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:15
Código de Controle do Documento: 2f6bca2a-7c10-4136-85dd-ec640a2436de

A leitura atenta da decisão embargada revela que a controvérsia foi
dirimida com fundamentação suficiente, pautada na inviabilidade processual de se
adentrar ao mérito da questão. O acórdão manteve o entendimento de que a análise da
referida violação esbarra no óbice da
uma vez que a recorrente não
Súmula n. 283/STF,
impugnou de forma específica, direta e eficaz o fundamento autônomo do Tribunal de
origem sobre a inadequação da via do agravo de instrumento para o reconhecimento do
vício alegado.
Ficou consignado que o Tribunal
assentou não ser possível
a quo
reconhecer a violação da coisa julgada ou excesso de execução na via estreita daquele
recurso, pilar que, por si só, sustenta a conclusão do julgado e que não foi devidamente
combatido no recurso especial.
O que se observa é o nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão e a
aplicação dos óbices processuais, providência que extrapola a finalidade integrativa dos
aclaratórios. A discordância da parte quanto à manutenção da
não
Súmula n. 283/STF
caracteriza omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.
IV) Da inaplicabilidade de multa por litigância de má-fé
Os embargados, em sede de impugnação, pugnam pela condenação da
embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ao argumento de que o
recurso possuiria caráter meramente protelatório.
Contudo, o pedido não merece acolhimento.
A interposição de embargos de declaração com o intuito de viabilizar a
admissibilidade de recurso especial, ainda que fundada em premissas jurídicas não
acolhidas por este Colegiado, não configura, por si só, o manifesto propósito protelatório
exigido pelo artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Na espécie, observa-se que a embargante buscou o aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional mediante a exposição de teses relativas à natureza de normas
federais e à autonomia de fundamentos do acórdão recorrido. Tal conduta insere-se no
exercício regular do direito de defesa e do contraditório, não restando demonstrado o
abuso do direito de recorrer ou o dolo processual necessário para a imposição da sanção
pecuniária.
Portanto, diante da ausência de evidências de que a parte tenha agido com
intuito de obstruir injustificadamente o andamento do feito, deixo de aplicar a multa
pleiteada.
Dispositivo
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:15
Código de Controle do Documento: 2f6bca2a-7c10-4136-85dd-ec640a2436de

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.760.247 / DF
Número Registro: 2024/0364460-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07060982420198070001 07081549120238070000 07354918620228070001 7060982420198070001
7081549120238070000 7354918620228070001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS : GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO - DF022399
ALICE DIAS NAVARRO - DF47280
MATEUS CANEDO RAMOS MOURA - DF066333
AGRAVADO
: VERNALHA GUIMARAES & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS
ADVOGADOS : GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF07383
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
PRISCILA RIBEIRO CARNEIRO - DF057411
ADEMIR COELHO ARAUJO - DF18463
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
Documento eletrônico VDA56864693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:50
Código de Controle do Documento: c68eedb9-249d-4ab1-b508-76c3273bc7f0

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO - DF022399
ALICE DIAS NAVARRO - DF47280
MATEUS CANEDO RAMOS MOURA - DF066333
EMBARGADO : VERNALHA GUIMARAES & PEREIRA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
EMBARGADO : CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF07383
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
PRISCILA RIBEIRO CARNEIRO - DF057411
ADEMIR COELHO ARAUJO - DF18463
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:50
Código de Controle do Documento: c68eedb9-249d-4ab1-b508-76c3273bc7f0